Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-59.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA MÍNIMA PRESENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. PAGAMENTO DE TÍTULO DE SÓCIO. PREPOSTO UNIFORMIZADO NO ESTABELECIMENTO. EMISSÃO DE CARTEIRAS OFICIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a rescisão contratual e determinando a restituição do valor pago pelos autores (R$ 1.000,00), além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 para cada autor.
2. Em suas razões, a recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que a revelia não supre a ausência de prova mínima do direito alegado. Argumenta que o pagamento via Pix para conta de terceiro estranho à lide configuraria culpa exclusiva do consumidor, afastando a aplicação da Teoria da Aparência. Defende que o ocorrido não enseja indenização por danos morais. Pede a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço a ensejar a responsabilidade civil da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990). Nos termos do art. 14, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. A revelia, nos moldes do art. 20 da Lei no 9.099/1995, gera a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, autorizando o acolhimento da pretensão deduzida, especialmente quando a parte demandada não apresenta fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ressalte-se que, embora o revel possa intervir no processo em qualquer fase, ele o receberá no estado em que se encontra, exercendo seus atos a partir do comparecimento, sendo-lhe vedado o requerimento ou a formulação de novas provas em fase processual já exaurida, ante a ocorrência da preclusão. No caso, os autores juntaram carteiras de associado emitidas pela ré (ID 81377489, págs. 1 a 4) e reclamação administrativa no Procon (ID 81377490), elementos que conferem verossimilhança à narrativa e suprem o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
6. É incontroverso que o pagamento foi realizado via Pix para conta de terceiro (ID 81379422). Porém, restou demonstrado que o recebedor, que se apresentou como gerente no estabelecimento, atuava como preposto uniformizado nas dependências da recorrente, emitindo documentos oficiais. Nessa hipótese, aplica-se a Teoria da Aparência, que protege o consumidor de boa-fé. A falha na fiscalização de seus prepostos constitui risco do empreendimento, impondo a manutenção da rescisão contratual e da restituição do valor pago pelos autores de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme determinado pelo juiz sentenciante.
7. No tocante aos danos morais, o mero inadimplemento contratual ou o dissabor de ser impedido de usufruir de serviço de lazer não configuram, por si só, dano moral in re ipsa. Embora os autores aleguem constrangimento público, não há prova de humilhação ou exposição, de modo que não se verifica violação aos direitos da personalidade capazes de justificar reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada apenas para afastar a condenação por danos morais. Mantida nos demais termos.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 20.